Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710038-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO INACIO DA SILVA ASSUNCAO, JOANA DARC DOS SANTOS DAMASCENO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME contra a decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de despejo no 0703299-96.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de arresto dos bens deixados pelo 1o agravado no imóvel locado. Conclusos os autos, deferi a antecipação da tutela recursal, conforme pronunciamento de ID no 9259290 e determinei a intimação pessoal da parte agravada. Conforme as certidões de ID no 9947774 e 9947774, as cartas com AR (Aviso de Recebimento) foram devolvidas com a justificativa de que os agravados estavam ausentes do endereço em que foram enviadas as intimações. Diante disso, determinei a intimação dos agravados por oficial de Justiça (ID no 11148878). De acordo com a certidão de ID no 13621519 os agravados não são mais moradores do endereço informado. Nesse contexto, intime-se a parte agravante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, informe se há conhecimento de outro endereço da parte agravada ainda não diligenciado ou que se manifeste quanto ao interesse de intimação por edital ou a desistência do recurso. Caso informe novo endereço, determino à Secretaria da 5a Turma Cível, desde já, que providencie a intimação da parte agravada no local indicado. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020 17:50:19. ROBSON BARBOSA Desembargador